Tribunal: TJSP
Processo: 0215572-28.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Notas promissórias. Ação de cobrança. Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado. Preenchimento abusivo das cártulas, aliado a vício de consentimento do signatário, procurador dos réus e pai do autor. Origem, existência e exigibilidade do débito não comprovadas. Autor que, além disso, outorgou quitação ampla aos réus.
Há fortes indícios de que as notas promissórias foram firmadas com

Ementa:
Notas promissórias. Ação de cobrança. Fato constitutivo do direito do autor não demonstrado. Preenchimento abusivo das cártulas, aliado a vício de consentimento do signatário, procurador dos réus e pai do autor. Origem, existência e exigibilidade do débito não comprovadas. Autor que, além disso, outorgou quitação ampla aos réus.
Há fortes indícios de que as notas promissórias foram firmadas com vício de consentimento. Apurou-se que o procurador dos réus (pai do autor e do corréu) era pessoa idosa e, à época da assinatura dos títulos, se encontrava gravemente enfermo, tendo sido internado em unidade de tratamento intensivo no dia seguinte à assinatura de "alguns documentos" – de acordo com a prova oral. Ainda de acordo com a prova oral, aqueles documentos teriam sido apresentados "às pressas" pelo autor a seu pai. Aliada à debilidade do signatário e da pressão exercida no momento das assinaturas está a relação de confiança e de afeto decorrente do vínculo parental. É mesmo de se esperar que, ao assinar notas promissórias em branco (conforme apurado na prova pericial) o pai do autor e do corréu não acreditasse que as notas seriam preenchidas de forma abusiva. Tudo nos autos está a indicar que as notas promissórias emitidas em branco foram preenchidas abusivamente pelo autor, que demonstrou a existência de sociedade com o corréu durante algum tempo, mas não comprovou de forma idônea a que título os réus teriam contraído o débito. Não demonstra como chegou ao elevado valor das notas. Sem comprovar a origem e a existência do débito, e sem prestar qualquer tipo de contas, o autor preencheu as cártulas com valores aleatórios, sem lastro concreto, conforme lhe aprouve. O abuso no preenchimento das notas restou evidenciado, e impede a cobrança do valor fictício nelas estampado. E mesmo se o autor houvesse comprovado o fato constitutivo de seu direito (e não logrou fazê-lo), a pretensão formulada na inicial viria de encontro a óbice intransponível: o autor recebeu valores do corréu, com o fim de encerrar as pendências decorrentes da sociedade extinta, e lhe outorgou quitação geral e ampla. Assim, por mais de um motivo (preenchimento abusivo das notas promissórias; e outorga de quitação ampla), a pretensão formulada na inicial não comporta acolhida.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927273
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0215572-28.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NEI VIEIRA PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDMUNDO
VIEIRA PRADO FILHO e MARTA MENDES GERMANO PRADO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0215572-28.2008.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
2/6
Voto no 24.642
Apelação Cível no 0215572-28.2008.8.26.0100
Comarca de São Paulo Foro Central Cível / 37a Vara Cível
Juiz(a): Patrícia Martins Conceição
Apelante(s): Nei Vieira Prado
Apelado(a)(s): Edmundo Vieira Prado Filho e outro
NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
DO
AUTOR
NÃO
DEMONSTRADO.
PREENCHIMENTO
ABUSIVO
DAS
CÁRTULAS, ALIADO A VÍCIO DE CONSENTIMENTO DO
SIGNATÁRIO, PROCURADOR DOS RÉUS E PAI DO AUTOR.
ORIGEM, EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO
COMPROVADAS. AUTOR QUE, ALÉM DISSO, OUTORGOU
QUITAÇÃO AMPLA AOS RÉUS.
Há fortes indícios de que as notas promissórias foram firmadas
com vício de consentimento. Apurou-se que o procurador dos
réus (pai do autor e do corréu) era pessoa idosa e, à época da
assinatura dos títulos, se encontrava gravemente enfermo,
tendo sido internado em unidade de tratamento intensivo no dia
seguinte à assinatura de “alguns documentos” de acordo com
a prova oral. Ainda de acordo com a prova oral, aqueles
documentos teriam sido apresentados “às pressas” pelo autor a
seu pai. Aliada à debilidade do signatário e da pressão exercida
no momento das assinaturas está a relação de confiança e de
afeto decorrente do vínculo parental. É mesmo de se esperar
que, ao assinar notas promissórias em branco (conforme
apurado na prova pericial) o pai do autor e do corréu não
acreditasse que as notas seriam preenchidas de forma abusiva.
Tudo nos autos está a indicar que as notas promissórias
emitidas em branco foram preenchidas abusivamente pelo
autor, que demonstrou a existência de sociedade com o corréu
durante algum tempo, mas não comprovou de forma idônea a
que título os réus teriam contraído o débito. Não demonstra
como chegou ao elevado valor das notas. Sem comprovar a
origem e a existência do débito, e sem prestar qualquer tipo de
contas, o autor preencheu as cártulas com valores aleatórios,
sem lastro concreto, conforme lhe aprouve. O abuso no
preenchimento das notas restou evidenciado, e impede a
cobrança do valor fictício nelas estampado. E mesmo se o autor
houvesse comprovado o fato constitutivo de seu direito (e não
logrou fazê-lo), a pretensão formulada na inicial viria de
encontro a óbice intransponível: o autor recebeu valores do
corréu, com o fim de encerrar as pendências decorrentes da
sociedade extinta, e lhe outorgou quitação geral e ampla.
Assim, por mais de um motivo (preenchimento abusivo das
notas promissórias; e outorga de quitação ampla), a pretensão
formulada na inicial não comporta acolhida.
Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0215572-28.2008.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
3/6
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 1032/1037, que julgou improcedente o pedido
formulado na inicial dessa ação de cobrança que NEI VIEIRA PRADO move
em face de EDMUNDO VIEIRA PRADO FILHO e MARTA MENDES GERMANO PRADO.
O autor narra na inicial que os réus emitiram quatro notas
promissórias a seu favor, somando um total de R$1.600.000,00 (valor
histórico). Os títulos foram firmados pelo genitor do autor e do corréu, na
qualidade de mandatário dos réus. Porém, chegado o vencimento, a dívida
não foi quitada. Pede a condenação deles ao pagamento dos valores
representados pelos títulos.
Em contestação, os réus alegam que não ostentam legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda; não se beneficiaram com os
valores cobrados; não tinham conhecimento da emissão dos títulos por seu
genitor. A dívida já foi objeto de transação em outro processo; a pretensão
formulada pelo autor viola a coisa julgada. O autor fraudou as notas
promissórias. A pretensão formulada na inicial está prescrita. Nada devem
ao autor.
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória,
e o nobre magistrado a quo pronunciou a prescrição da pretensão
formulada na inicial (fls. 368/372).
Ao recurso de apelação interposto pelo autor foi dado
provimento, para afastar a pronúncia da prescrição e determinar o
prosseguimento regular do feito (fls. 420/422).
Produziu-se prova pericial (fls. 557/646). O experto concluiu
que as notas foram mesmo assinadas pelo genitor do autor e do corréu; mas
foram emitidas em branco (fl. 567).
Foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e de
testemunhas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0215572-28.2008.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
4/6
O nobre magistrado a quo entendeu que (a) ficou claro nos
autos que as notas promissórias não possuem lastro negocial, padecendo de
vício de consentimento; (b) embora o procurador dos réus tenha de fato
assinado os títulos, não possuía conhecimento acerca de seu conteúdo, vez
que no momento da assinatura os papéis não estavam preenchidos; (c) o
procurador dos réus estava gravemente enfermo no momento da assinatura,
impossibilitado de manifestar vontade de maneira livre e consciente; (d) o
autor agiu com dolo, se utilizando da confiança de filho e da convalescença
do pai para fazê-lo assinar documento em branco; e (e) no ano de 2001 o
autor recebeu do corréu a quantia de R$110.000,00, dando “por encerrada e
quitadas quaisquer reivindicações que porventura venha a objetar, por nada mais a
receber a que título for”. Assim, julgou improcedente o pedido formulado na
inicial.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Inconformado, o autor apela às fls. 1048/1068. Alega, em suma,
que o débito é exigível, e o conjunto probatório lhe é favorável. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Os réus ofertaram contrarrazões (fls. 1080/1098).
Houve oposição ao julgamento do recurso em plenário virtual.
É o relatório do essencial.
2. Malgrado o zelo e o esforço do ilustra patrono do autor, a r.
sentença não comporta reparo.
É bem verdade que as partes mantiveram sociedade em
negócios agropecuários familiares, em fazendas herdadas de seus genitores.
Também é verdade que os réus outorgaram procuração ao pai
do autor e do corréu, com o objetivo de “facilitar a administração das fazendas”.
Apurou-se, ainda, que foi o procurador dos réus quem
efetivamente assinou as notas promissórias.
Mas nada disso confere lastro à cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0215572-28.2008.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
5/6
Em primeiro lugar, porque há fortes indícios de que as notas
promissórias foram firmadas com vício de consentimento.
Com efeito, há notícia de que o procurador dos réus era pessoa
idosa e, à época da assinatura dos títulos, se encontrava gravemente
enfermo, tendo sido internado em unidade de tratamento intensivo no dia
seguinte à assinatura de “alguns documentos” de acordo com a prova oral.
Ainda de acordo com a prova oral, aqueles documentos teriam
sido apresentados “às pressas” pelo autor a seu pai.
Aliada à debilidade do signatário e da pressão exercida no
momento das assinaturas está a relação de confiança e de afeto decorrente
do vínculo parental. É mesmo de se esperar que, ao assinar notas
promissórias em branco (conforme apurado na prova pericial) o pai do autor e
do corréu não acreditasse que as notas seriam preenchidas de forma
abusiva.
Tudo nos autos está mesmo a indicar que as notas
promissórias emitidas em branco foram preenchidas abusivamente pelo
autor.
Ora, ele demonstrou a existência de sociedade com o corréu
durante algum tempo, mas não comprova de forma idônea a que título os
réus teriam contraído o débito. Não demonstra como chegou ao elevado
valor das notas. Sem comprovar a origem e a existência do débito, e sem
prestar qualquer tipo de contas, o autor preencheu as cártulas com valores
aleatórios, sem lastro concreto, conforme lhe aprouve.
O abuso no preenchimento das notas restou evidenciado, e
impede a cobrança do valor fictício nelas estampado.
Incumbia ao autor demonstrar de forma pormenorizada e
razoavelmente estreme de dúvidas como chegou ao valor com o qual
preencheu as notas. A condenação dos réus ao pagamento do valor
pleiteado exigia prova robusta da origem, da existência e da exigibilidade
da dívida. Desse ônus, porém, o autor não se desincumbiu.
Em segundo lugar, e mesmo se o autor houvesse comprovado
o fato constitutivo de seu direito (e não logrou fazê-lo), a pretensão formulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0215572-28.2008.8.26.0100 - Comarca de São Paulo
6/6
na inicial viria de encontro a óbice intransponível: em julho de 2001 (ou seja,
mais de dois anos após o vencimento das notas), com o fim de encerrar as
pendências decorrentes da sociedade extinta, o corréu pagou ao autor a
quantia R$110.000,00. Na ocasião, o autor declarou que “dava por encerradas e
quitadas quaisquer reivindicações que porventura viesse a objetar, por nada mais a
receber a que título for” (p. 146).
Assim, por mais de um motivo (preenchimento abusivo das notas
promissórias; e outorga de quitação ampla), a pretensão formulada na inicial não
comporta acolhida.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa atualizado,
ficam majorados para 15% da mesma base de cálculo
observado o
disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.